Tribunal: TJMT
Processo: 1007783-04.2025.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007783-04.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LILICO'S MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA BORRACHARIA LTDA - CNPJ: 45.003.066/0001-73 (RECORRIDO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - CPF: 033.943.641-74 (ADVOGADO), VALDECI NUNES PINHEIRO - ME - CNPJ: 13.357.887/0001-11 (RECORRENTE), PRISCILA VIVIANE MARIANO - CPF: 008.820.791-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1007783-04.2025.8.11.0055.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente:
VALDECI NUNES PINHEIRO - ME (NUNES AUTO PEÇAS – ME).

Recorrida:
LILICO'S MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA BORRACHARIA LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
07 a 11/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. RELAÇÃO COMERCIAL INCONTROVERSA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS EMBUTIDOS NO DÉBITO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa requerida contra sentença que julgou procedente ação de cobrança e a condenou ao pagamento de R$ 26.500,27, acrescidos de correção monetária e juros legais, em razão de inadimplemento decorrente de relação comercial. A recorrente sustenta, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por ausência de documentos comprobatórios da relação jurídica e, no mérito, a insuficiência das provas apresentadas pela autora, diante da inexistência de notas fiscais e comprovantes de compra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pela Lei nº 9.099/95; (ii) estabelecer se a autora comprovou os fatos constitutivos do direito alegado na ação de cobrança; e (iii) determinar a correção do valor da condenação e do termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial atende aos requisitos do art. 14 da Lei nº 9.099/95, pois descreve adequadamente a relação comercial entre as partes, indica o valor do débito e apresenta extrato de débitos e planilha de cálculo aptos a demonstrar a pretensão deduzida.

A relação jurídica entre as partes tornou-se incontroversa, uma vez que a própria demandada reconheceu a existência do débito em contranotificação extrajudicial, insurgindo-se apenas quanto ao valor cobrado.

A autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito mediante apresentação de documentos demonstrativos da prestação de serviços e da evolução do débito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A demandada alegou quitação integral da dívida, mas não apresentou qualquer comprovante de pagamento apto a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A inclusão de honorários advocatícios contratuais no cálculo do débito viola o art. 55 da Lei nº 9.099/95, que veda condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, salvo hipótese de litigância de má-fé.

O valor efetivamente comprovado nos autos corresponde a R$ 5.441,69, conforme extrato de débito e planilha de cálculo apresentados pela autora.

O ajuizamento de ação de cobrança fundada em relação comercial reconhecida pelas partes não configura ato ilícito nem gera dano moral indenizável, inexistindo abuso de direito ou cobrança vexatória.

Os juros de mora e a correção monetária possuem natureza de ordem pública, podendo ter seu termo inicial alterado de ofício sem configuração de julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A petição inicial nos Juizados Especiais atende ao art. 14 da Lei nº 9.099/95 quando descreve adequadamente a relação jurídica, indica o débito e formula pedido certo e determinado.

O reconhecimento da dívida pela parte ré torna incontroversa a relação jurídica discutida na ação de cobrança.

A alegação de quitação do débito exige comprovação documental idônea pela parte demandada.

Honorários advocatícios contratuais não podem ser incorporados ao débito principal em demandas submetidas ao rito da Lei nº 9.099/95.

Juros de mora e correção monetária constituem consectários legais de ordem pública e podem ter seu termo inicial alterado de ofício pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; CC, arts. 389, parágrafo único, 406 e §1º; Lei nº 9.099/95, arts. 14, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a reclamada reformar a decisão monocrática prolatada no ID 358692374, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e

julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 26.500,27 (vinte e seis mil, quinhentos reais e vinte e sete centavos)
que deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e acrescido de juros, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1º do Código Civil, a contar da mora.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em preliminar, inépcia da inicial por ausência de documentos comprobatórios da relação jurídica. No mérito, sustenta a insuficiência das provas apresentadas, afirmando que não há notas fiscais nem comprovantes de compra nos autos.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID 358692386), a recorrida, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Incialmente, afasto a preliminar de inépcia da petição inicial, diante da ausência de documentos comprobatórios da relação jurídica.

Isso porque a petição inicial descreveu com clareza a relação comercial entre as partes, indicou o valor do débito (R$ 26.500,27), apresentou o extrato de débitos (ID 358691888) e formulou pedido certo e determinado. Tais elementos são suficientes para atender aos requisitos do art. 14 da Lei nº 9.099/95, aplicável ao rito dos Juizados Especiais.

Ainda,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que o benefício foi concedido na decisão prolatada no ID 358692391, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Além disso,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, haja vista que as razões recursais não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta da petição inicial, a autora afirma que a empresa reclamada adquiriu produtos de sua empresa e não quitou o parcelamento, resultando em débito de R$ 26.500,27, conforme extrato de débitos juntado aos autos (ID 358691887).

A demandada, em contestação, alega a existência da dívida, bem como formulou pedido contraposto por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Juntou contranotificação extrajudicial (ID 358692371).

No ID 358692373, a autora apresentou manifestação refutando as alegações
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pleito inicial, conforme se vê
:

(...)

Trata-se de ação de cobrança em razão do descumprimento de obrigação contratual no valor
R$ 26.500,27 (vinte e seis mil e quinhentos reais e vinte e sete centavos)
, referente ao fornecimento de mercadorias devidamente comprovadas por notas fiscais, orçamentos e comunicações eletrônicas.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação, arguindo preliminar de inépcia da inicial, sob alegação de ausência de causa de pedir, pedido indeterminado e ausência de documentos essenciais. No mérito, impugnou a cobrança e apresentou pedido contraposto, sustentando litigância de má-fé da autora e requerendo indenização por danos morais.

(...)

O réu, por sua vez, limitou-se a alegações genéricas, sem juntar documentos que comprovem a quitação da dívida ou que infirmem a validade das cobranças apresentadas.

De acordo com os documentos analisados, a distribuição do ônus da prova em ações de cobrança é regida pelo artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015, que estabelece que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu incumbe a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

(...)

P
osto isso, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para
:

CONDENAR
a parte requerida a pagar à requerente o valor de
R$ 26.500,27 (vinte e seis mil, quinhentos reais e vinte e sete centavos)
que deverá ser atualizado monetariamente, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e acrescido de juros, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1º do Código Civil, a contar da mora.

Julgo
IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.

(...)

Pois bem, ao analisar o contexto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que a sentença recorrida merece
parcial reparo
.

Isso porque, conforme se depreende do
print
de débito e da planilha de cálculo apresentados pela reclamante nos IDs 358691887/358691888, o valor originário total da dívida é de R$ 5.441,69.

Nesse contexto, restou incontroverso nos autos o vínculo entre as partes, a prestação de serviços pela autora, uma vez que o reclamado reconhece o débito, se insurgindo quanto ao real valor devido, conforme se verifica da contranotificação anexada no ID 358692371.

Desse modo, considerando as circunstâncias apresentadas, a demonstração da efetiva prestação de serviço pela autora, restou comprovado os
fatos constitutivos do seu direito,
nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Além disso, a demandada, por sua vez, afirmou ter quitado todos os débitos, mas não juntou aos autos qualquer comprovante de pagamento (recibo, extrato bancário, transferência etc.). A negativa genérica, desacompanhada de qualquer prova, não tem o condão de afastar a pretensão autoral.

Nos Juizados Especiais, o art. 55 da Lei nº 9.099/95 é expresso:
não há condenação em honorários advocatícios em primeiro grau
, salvo litigância de má-fé. A inclusão de honorários contratuais no cálculo do débito, como se fossem parte da obrigação principal, representa tentativa de burlar essa regra.

Quanto ao pedido contraposto formulado pelo recorrente, não merece acolhimento. Pois, o simples ajuizamento de ação de cobrança, ainda que o valor seja discutido, não configura ato ilícito nem causa dano moral indenizável. A autora exerceu regularmente seu direito de ação, amparada em documentos e na relação comercial existente entre as partes — relação esta que o próprio réu reconheceu na contranotificação. Não há abuso de direito, não há cobrança vexatória, não há inscrição em cadastro de inadimplentes.

Por outro lado, observa-se que o termo inicial fixado na sentença recorrida, a título de juros de mora, não pode prevalecer.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
reduzir
o valor da condenação para
R$ 5.441,69
(cinco mil quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos)
,
determinando, de ofício, a alteração do termo inicial dos juros de mora a contar da citação
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026